Tribunal: TJES
Processo: 5002678-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002678-22.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. REGIME DE CODE-SHARE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.

2. A requerida American Air Lines trouxe aos autos pagamento do valor de R$ 4.835,32 referente a sua cota parte da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea recorrente pode ser excluída do polo passivo da ação, por alegada ilegitimidade passiva e (ii) saber se o extravio de bagagem gera direito à indenização por danos morais e materiais, bem como se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da teoria da asserção e da solidariedade dos fornecedores no âmbito do CDC.

5. Configura-se falha na prestação de serviço diante do extravio de bagagem, situação que caracteriza descumprimento do contrato de transporte e gera dano moral presumido, bem como direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos.

6. O CDC adota responsabilidade objetiva, impondo ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa (CDC, art. 14).

7. A responsabilidade solidária decorre da natureza unitária do contrato de transporte aéreo, irrelevante a divisão operacional entre companhias.

8. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por extravio de bagagem em voo internacional, independentemente de qual empresa tenha operado o trecho. 2. A parte autora tem direito ao ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, nos termos da Convenção de Montreal. 3. O extravio de bagagem, ainda que temporário, gera direito à indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002678-22.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: VANUSA BORGES GAIGHER E AMERICAN AIRLINES INC

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. REGIME DE CODE-SHARE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.

2. A requerida American Air Lines trouxe aos autos pagamento do valor de R$ 4.835,32 referente a sua cota parte da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea recorrente pode ser excluída do polo passivo da ação, por alegada ilegitimidade passiva e (ii) saber se o extravio de bagagem gera direito à indenização por danos morais e materiais, bem como se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da teoria da asserção e da solidariedade dos fornecedores no âmbito do CDC.

5. Configura-se falha na prestação de serviço diante do extravio de bagagem, situação que caracteriza descumprimento do contrato de transporte e gera dano moral presumido, bem como direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos.

6. O CDC adota responsabilidade objetiva, impondo ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa (CDC, art. 14).

7. A responsabilidade solidária decorre da natureza unitária do contrato de transporte aéreo, irrelevante a divisão operacional entre companhias.

8. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por extravio de bagagem em voo internacional, independentemente de qual empresa tenha operado o trecho. 2. A parte autora tem direito ao ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, nos termos da Convenção de Montreal. 3. O extravio de bagagem, ainda que temporário, gera direito à indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
VANUSA BORGES GAIGHER
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e AMERICAN AIRLINES INC.
A autora relata que, em 05 de agosto de 2024, realizou viagem aérea com destino a Dallas/EUA. Informa que, ao chegar ao destino, constatou o extravio de sua bagagem, vindo a recuperá-la apenas três dias depois. Aduz que, ao receber a mala, esta se encontrava severamente danificada e com a ausência de pertences pessoais. Em razão do ocorrido, alegou ter sofrido danos materiais e morais, requerendo a condenação solidária das rés.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 15332643), nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar solidariamente as requeridas:

a) ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais para a parte autora, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) ao pagamento de R$ 3.295,72 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a ré
GOL LINHAS AÉREAS S.A
interpôs Recurso Inominado (ID 15332644). Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil e a inexistência de danos indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15332652), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A corré AMERICAN AIRLINES INC. também apresentou contrarrazões (ID 15375572),pugnno
“(...) caso seja provido o Recurso Inominado para a reforma integral da r. Sentença e improcedência dos pedidos autorais, requer o aproveitamento desta decisão à American Airlines (...)”

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações contidas na petição inicial (
AgInt no AREsp 2131013/PR
). No caso em tela, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo que a discussão sobre a responsabilidade efetiva pelo evento danoso constitui matéria de mérito.

Ademais, é cediço que a recorrente integra a
cadeia de fornecedores
. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os que participam da prestação do serviço, não podendo a transportadora eximir-se sob o argumento de que o dano ocorreu em trecho operado por parceira comercial.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando meu entendimento pela
manutenção integral da sentença recorrida
.

A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, o que atrai a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
. A responsabilidade dos fornecedores é
objetiva
(art. 14, CDC), fundamentada na teoria do risco do empreendimento.

No transporte aéreo realizado sob o regime de
code-share
, o consumidor contrata o serviço de forma unificada. Para o passageiro, é irrelevante a divisão operacional interna entre as companhias. Ambas respondem solidariamente por falhas na execução, restando às empresas, se for o caso, buscar eventual regresso em ação própria.

Os
danos materiais
restaram comprovados pelas notas fiscais anexadas (ID 15332624). Os gastos com vestuário e itens de higiene foram emergenciais e decorreram diretamente da privação dos pertences da autora por três dias, além da necessidade de aquisição de nova mala face aos danos severos na original.

O montante de R$3.295,72 respeita os parâmetros da Convenção de Montreal.

Quanto aos danos morais, o extravio de bagagem, ainda que temporário, ultrapassa o mero dissabor. A angústia de estar em país estrangeiro sem seus pertences pessoais gera abalo moral in re ipsa , conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (...)
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Ora, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que a fixação em R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)